Tribunal: TJSP
Processo: 2259846-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças. Não localização do devedor. Pedido de arresto executivo de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Possibilidade. Medida com amparo no art. 830 e 854, do CPC. Citação que se mostra insuperável somente no ato de conversão do arresto em penhora. Recurso provido.